Tribunal: TJES
Processo: 5004019-96.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDÍCIOS DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HABEAS CORPUS NEGADO.

1.Em que pese os argumentos da defesa, o writ não encontra-se devidamente instruído já que não foi juntado aos depoimentos das testemunhas em Juízo. Ademais, a tese de que o suposto local dos fatos era extremamente movimentado e seria impossível não ter conhecimento dos familiares, não são suficientes a afastar os indícios de autoria apurados através dos depoimentos das vítimas.

2. Considerando que a Decisão, que o impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito de estupro de vulnerável, e não constando nestes autos elementos que afastem os argumentos do magistrado pela necessidade de manutenção da prisão do ora paciente por garantia da ordem pública, não vislumbro razão para acolher os pleitos do impetrante. A natureza e a gravidade do delito atribuído ao paciente, bem como as próprias circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar.

3. A possível perda do mandato do paciente, que exerce o cargo de vereador, não se sobrepõe à necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

4. Ordem conhecida e denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004019-96.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 15/06/2022

ADVOGADO MARCELO MIGUEL MONTEIRO:-

Excelentíssimo senhor Presidente desta egrégia Câmara Criminal; Desembargador Pedro Valls Feu Rosa; excelentíssima Relatora Desembargadora Raquel Durão; demais Desembargadores que se fazem presentes; douto membro do Ministério Público, Procurador de Justiça Marcelo, desejo sucesso a vossa excelência, que Deus ilumine seus caminhos, neste novo desafio e que possa ser feliz neste cargo tão importante para a Justiça; cumprimento os demais colegas, em especial, a Dr.ª Jaqueline que fez uma excelente sustentação oral agora; cumprimento a Luciana; o Fernando aos demais servidores que se fazem presentes e eventualmente alguns estagiários; cumprimento meus colegas advogados e demais presentes nesta sessão, muito boa tarde.

Inicialmente preciso dizer que já foram impetrados outros Habeas Corpus, mas em momento algum fora impetrado habeas corpus após a instrução probatória que se findou na ação penal. E diante da existência de novos fatos modificadores do substrato fático que anteriormente havia no processo e
c
onsiderando que o juízo coator manteve a prisão preventiva do paciente após o fim da instrução probatória, entendemos como pertinente a impetração do presente habeas corpus.

Passo muito respeitosamente a enumerar os fundamentos jurídicos que evidenciam a ilegalidade inocultável da prisão do paciente. Peço vênia para ressaltar que o processo se encontra em segredo de justiça, por se tratar de crime contra criança/ adolescente, em razão de crime de natureza sexual, então não será mencionado nesta oportunidade qualquer nome.

Existem alguns fatos, não costumo também adentrar ao mérito da causa no Habeas Corpus, porque entendo que o remédio constitucional visa sanar uma imediata ilegalidade diante do não cumprimento dos pressupostos processuais para a decretação/ manutenção da prisão preventiva. Mas um dos fundamentos para a decretação ou manutenção da prisão preventiva trata da existência de suficientes indícios de autoria. O que não é a mesma coisa que a existência de indícios de autoria.

Suficientes indícios de autoria vão além dos indícios de autoria, ou seja, no caso vertente, após a instrução probatória, existem duas esferas de análise dos fatos entre acusação e defesa, em que testemunhas de acusação apresentam determinadas as versões que são completamente diversas das testemunhas de defesa, entende-se a fragilidade dos indícios de autoria que anteriormente foram cotejados em sede policial.

Existe um fato extremamente relevante, peço vênia para demonstrar a vossas excelências, que foi o pai da própria vítima, que não é o acusado nestes autos, o pai da de uma das supostas vítimas, relatou em juízo, pessoalmente, que não haveria possibilidade de os fatos aconteceram tal qual foram narrados pelas testemunhas de acusação.

Peço licença a vossas excelências, são apenas trinta segundos, para eu poder exibir o áudio que foi feito na audiência:
todo mundo que esteve aqui, sem exceção, falou que frequenta. Então, aparentemente, parece ser frequentada a casa de sua mãe.

A casa sempre tem gente. Na casa de mamãe sim, sempre, toda vida. E você acha que teria possibilidade de acontecer um fato desses sem alguém saber? Não, negativo, negativo. A casa de sua mãe é grande suficiente para alguém se esconder? Não, não tem isso não.
Esse foi o relato do pai de uma das supostas vítimas.

Não obstante a esse relato, todas as testemunhas, na verdade todos os informantes, porque nesse processo não se tem testemunha na forma da Lei, praticamente, todas, sem exceção, relataram que o suposto local dos fatos era extremamente frequentado. Uma das supostas vítimas residia juntamente com esse pai, que falou que não tinha como acontecer esses delitos, juntamente com a sua avó, uma senhora de idade, uma senhora dona de casa, aposentada, com mais de setenta anos de idade, que poucas vezes ia à rua.

Essa menor foi criada desde os dois anos de idade (está nos autos, inclusive, foi dito pelas testemunhas de acusação) foi criada desde os dois anos de idade pela avó. A mãe entregou a filha para avó e para o pai e falou: não tenho condições de cuidar dela. E nunca mais voltou. Essa criança foi criada por essa avó. E esse pai, que trouxe esse relato em juízo, não trouxe esse relato só em esfera policial, da impossibilidade do acontecimento dos fatos tais quais foram narrados na denúncia.

Em juízo, ou seja, após a devida colheita de provas com o contraditório e ampla defesa, e foi a oportunidade em que podemos trazer nossas testemunhas, os indícios de autoria, no mínimo, restaram fragilizados. Os indícios de autoria estão abalados diante de contrapostas versões apresentadas em juízo.

Ou seja, além do não preenchimento dos suficientes indícios de autoria, é necessário também ressaltar a vossas excelências, que a decisão da autoridade coatora está em dissonância com o que a norma processual penal exige no ordenamento jurídico brasileiro. Por que eu digo isso?

Para enfatizar o que estou dizendo nesta oportunidade, trarei os fundamentos eriçados pela autoridade coatora, quando da denegação do pedido de liberdade de revogação da prisão preventiva do paciente: "conforme narrado em vídeo por este magistrado, entendi pela manutenção da prisão preventiva na esteira das decisões proferidas por este juízo e já constantes nos autos. Notadamente, pela periculosidade para a ordem pública atual, ao tempo da prisão, com suposta reiteração delitiva em face da vítima de pouca idade e ainda pelo relato específico de forte abalo emocional e psíquico.”

Existe um fato que deve ser analisado. O magistrado, quando decreta a prisão preventiva do paciente, inicialmente, alega que a suposta prática delituosa era dotada de clandestinidade.

Ou seja, segundo o próprio magistrado, quando da decretação da prisão preventiva, o paciente utilizava de subterfúgios para que pudesse cometer o delito. O suposto crime que é imputado a ele.

Entretanto, após a instrução processual, diante da flagrante impossibilidade de os fatos terem acontecido tais quais estavam narrados no inquérito policial, da forma como foram narrados, o magistrado apenas utiliza de fundamentação
per relationem.
Ele traz a fundamentação anteriormente utilizada para a decretação da prisão preventiva, quando em verdade houve modificação severa do contexto fático-probatório anteriormente cotejado em sede policial, quando da realização da audiência de instrução e julgamento. Essa é a decisão do magistrado.

São apenas quatro linhas. Depois pedi que fosse reconsiderado o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. O magistrado usou a seguinte fundamentação:
e do respectivo periculum libertatis destacando-se o modus operandi utilizado nas ações delitivas pelo acusado.
Qual o
modus operandi
? Não narra.
Cujos crimes de natureza sexual teriam sido praticados contra menores de 14 anos e ainda pertencente ao seu seio familiar.
Mas isso é o próprio crime. É o que ele está sendo acusado. É a própria tipificação penal que é imputada ao paciente. Não há aqui a indicação concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da prisão preventiva, não há indicação concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Não há também fundamentação no sentido de que é impossível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Ou seja, estou falando aqui não só da violação de um único dispositivo legal previsto no CPP, estou falando de violação de três dispositivos legais, em sequência. E não obstante a essas decisões que estão desprovidas da devida fundamentação, que o código de processo penal exige, é necessário frisar também que o paciente ainda está vereador, mas que o seu período de licença sem remuneração já se findou e o requerimento para a renovação desse período, de acordo com o regimento interno da própria Câmara de vereadores de São Mateus, não pode ser prorrogado.

Um homem que foi eleito democraticamente para poder exercer esse cargo. Extremamente bem quisto pela sociedade mateense. Estou cansado de ser abordado na rua pelas pessoas perguntando quando que o paciente vai sair. Que acham um absurdo essa acusação contra ele.

Diferentemente de muitos casos que vossas excelências julgam aqui, quantas vezes já vi isso acontecer, inclusive já vi algumas fundamentações aqui; houve uma denúncia contra um suposto estuprador e várias denúncias surgem logo em seguida.

Com ele não aconteceu isso. Pelo contrário, as pessoas só me procuram perguntando: como posso ajudá-lo? Quero ir lá testemunhar para falar bem desse homem que sempre me ajudou.

Além disso, o que se fundamenta nesta oportunidade é a clara possibilidade de substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão, que são plenamente cabíveis no caso em concreto, por um único e simples motivo.

O suposto local dos fatos que seria a casa dessa senhora, que é avó de uma das vítimas, basta a inserção da proibição de frequentação desse local, a proibição de contato com as supostas vítimas, a proibição de contato com testemunhas.

O paciente é uma pessoa extremamente conhecida na região. Foi o vereador mais votado. Não é por isso que ele deve ser penalizado.

Minha impressão com o relação ao juízo coator é que o fato de ele ser conhecido,

inclusive tem relato nos autos falando que todas as testemunhas de acusação, perguntei, sem exceção, se elas foram ameaçadas pelo paciente ou por qualquer terceiro, desde que ele foi preso e todas falaram, não.

Então esse relato também não subsistiu. E o juízo coator se viu tão desprovido de fundamentos, porque aqueles fundamentos todos que ele utilizou para a decretação preventiva caíram por terra, que ele lançou mão apenas dessa fundamentação simplória que foi lançada e que está acostada ao habeas corpus toda essa documentação que aqui faço falar com vossas excelências nesta oportunidade. Estão todas devidamente colacionadas ao habeas corpus.

No caso vertente, além da possibilidade de fixação de medidas cautelares, pode-se também colocar uma tornozeleira eletrônica, em que é possível monitorar em tempo real os passos do paciente. Todos sabem que quando se retira a tornozeleira eletrônica logo se recebe um aviso no Gel-control. Quando a tornozeleira eletrônica acaba a bateria, o sistema é informado.

Como que essa medida não é suficiente para o caso em concreto? Estamos falando de um homem público, que não ostenta qualquer antecedente criminal, reside na cidade há mais de trinta anos no mesmo endereço, nunca havendo qualquer tipo de relato nesse sentido que desabonasse a sua conduta tal qual ocorre nesta ação penal e por isso a razão do presente habeas corpus.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado deve ser atual, não pode ser futuro e não pode ser passado. Sendo assim excelências, só existe uma solução justa para esse caso que é o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva do paciente, com a consequente e se necessário, substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão e é por isso que se pede, nesta ocasião, a concessão da ordem de habeas corpus. Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

VOTO DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO:-

Apresenta voto escrito divergente concedendo a ordem.

*

D

E

C

I

S

Ã

O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por maioria de votos, denegar a ordem, nos termos do voto da e. Relatora .

*

*

*

lsl*

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente

ROBERTO PEDRO DE ASSIS
contra ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS
que,

nos autos nº 0003891-54.2021.8.08.0047, relativos ao crime previsto no art. 217-A, na forma do art. 69, ambos do CP, por duas vezes, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

O impetrante alega, em suma, que na audiência de instrução as testemunhas confirmaram a informação de que o local onde supostamente os fatos eram praticados (casa da avó das vítimas) era extremamente movimentado. Aduz ainda o que o pai da vítima relatou que, se algo estivesse ocorrendo naquele local, seria impossível não ter conhecimento dos familiares que ali frequentavam. Alega que o caso comporta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere. Sustenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e, em caráter subsidiário, pugna pela aplicação de monitoração eletrônico ao paciente.

Por fim, aduz que em 24 de janeiro de 2022, foi concedida ao paciente a sua licença do mandato de Vereador pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias para tratar de assuntos particulares, ocorre que a referida licença foi expirada e o pedido de renovação foi indeferido pelo Presidente da Câmara de Vereadores em 09 de maio de 2022, desta forma, a perda do mandato do paciente em virtude da manutenção de sua prisão preventiva é iminente, o que pode resultar em danos irreparáveis à sua vida.

Informações prestadas pela autoridade coatora (evento 2632900).

Em razão do afastamento desta subscritora os autos foram encaminhados ao Desembargador Willian Silva que indeferiu o pedido liminar (evento 2644250).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2659107).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelos impetrantes não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Trata-se de paciente preso preventivamente pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).

De acordo com a inicial, o denunciado teria praticado atos libidinosos contra duas familiares menores de 14 (quatorze) anos, inúmeras vezes, iniciando os atos, com relação a uma delas, quando esta tinha 05 (cinco) anos e cessando aos 13 (treze) anos, e a outra quando possuía 03 (três) anos, até os 12 (doze) anos.

Inicialmente, vale registrar que nos autos do Habeas Corpus nº 5000791-16.2022.8.08.0000 a prisão preventiva do paciente foi mantida pela Colenda Primeira Câmara Criminal em 06/04/2022, conforme ementa que segue:

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. CONVENIÊNCIA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

1. Nos crimes de natureza sexual, os quais nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. Jurisprudência STJ.

2. A prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e por ter sido realizado de forma reiterada, não se tratando de um caso isolado, sobretudo por ter sido praticado em um ambiente de clandestinidade e contra menores de idade, elementos estes que ao serem alinhados enfraquecem sobremaneira a aplicação de outras medidas tal como requer o impetrante.

3. Verifica-se a necessidade de manutenção da medida cautelar para conveniência da instrução criminal, considerando o temor que as vítimas apresentam em relação ao paciente, ocupante do cargo eletivo de vereador, já tendo sido conselheiro tutelar, e, portanto, muito influente no município, o que o possibilita interferir na colheita de provas sem dificuldade, já que ainda não fora concluída a fase instrutória.

4. Uma vez constatado que a criança ou o adolescente vítima de estupro se encontra em risco, é possível a prisão preventiva do autor do fato, quando houver suficientes indícios de ameaça à vítima. As vítimas demonstraram profundo constrangimento e receio, a ponto de atentar contra a própria integridade física/vida. Nesse contexto, a custódia cautelar do acusado se mostra como medida necessária e adequada para salvaguardar a integridade física/vida das vítimas, nos termos do artigo 312 do CPP.

5. Ordem denegada.

Após a audiência em 12/04/2022 a prisão do paciente foi mantida em decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, bem como para impedir que o suspeito voltasse a praticar novos crimes, vejamos:

O acusado Roberto Pedro de Assis teve sua prisão preventiva decretada em razão da medida extrema ser necessária diante da prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, consubstanciados, inclusive, nos depoimentos das vítimas, colhidos na modalidade sem dano, a fim de impedir que o suspeito voltasse a praticar novos crimes, bem como para garantia da aplicação da lei penal.

Além do que, após finalizada a fase instrutória, tenho que ainda estão presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, justificando tal medida para garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito e do respectivo periculum libertatis, destacando-se o modus operandi utilizado nas ações delitivas pelo acusado, cujos crimes de natureza sexual teriam sido praticados contra menores de quatorze anos e, ainda, pertencentes ao seu seio familiar, o que fora especificamente justificado na audiência de instrução do feito.

Em que pese os argumentos da defesa, o writ não encontra-se devidamente instruído já que não foi juntado aos depoimentos das testemunhas em Juízo.

Ademais, a tese de que o suposto local dos fatos era extremamente movimentado e seria impossível não ter conhecimento dos familiares, não são suficientes a afastar os indícios de autoria apurados através dos depoimentos das vítimas. Inclusive, a
s vítimas demonstraram profundo constrangimento e receio, a ponto de atentar contra a própria integridade física/vida.

Deste modo, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto o delito imputado ao paciente possui pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de outros requisitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual, consoante bem fundamentado pelo juízo
a quo
.

Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal. A natureza e a gravidade do delito atribuído ao paciente, bem como as próprias circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar.

Portanto, considerando que a Decisão, que o impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito de estupro de vulnerável, e não constando nestes autos elementos que afastem os argumentos da magistrada pela
necessidade de manutenção da prisão
do ora paciente por
garantia da ordem pública,
não vislumbro razão para acolher os pleitos do impetrante.

Por fim, a possível perda do mandato do paciente, que exerce o cargo de vereador, não afasta a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDÍCIOS DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HABEAS CORPUS NEGADO.

1.Em que pese os argumentos da defesa, o writ não encontra-se devidamente instruído já que não foi juntado aos depoimentos das testemunhas em Juízo. Ademais, a tese de que o suposto local dos fatos era extremamente movimentado e seria impossível não ter conhecimento dos familiares, não são suficientes a afastar os indícios de autoria apurados através dos depoimentos das vítimas.

2. Considerando que a Decisão, que o impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito de estupro de vulnerável, e não constando nestes autos elementos que afastem os argumentos do magistrado pela necessidade de manutenção da prisão do ora paciente por garantia da ordem pública, não vislumbro razão para acolher os pleitos do impetrante. A natureza e a gravidade do delito atribuído ao paciente, bem como as próprias circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar.

3. A possível perda do mandato do paciente, que exerce o cargo de vereador, não se sobrepõe à necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

4. Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO

Por maioria, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.